Tribunal: TJBA
Processo: 8045156-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045156-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WILSON RAIMUNDO DULTRA PEREIRA Advogado(s): KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, IURY RODRIGUES DAMASCENO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. VANTAGEM INCORPORADA EM VALOR NOMINAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS ATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por militar estadual inativo, Coronel da Polícia Militar do Estado da Bahia, contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando compelir a autoridade coatora a estender aos seus proventos, especificamente à vantagem pessoal de estabilidade econômica, o reajuste de 20% conferido aos servidores da ativa por meio das Leis estaduais nº 14.563/2023 e 14.565/2023. A impetração fundamenta-se na suposta violação à regra da paridade remuneratória entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Mandado de Segurança é via processual adequada para discutir reajuste de proventos de servidor inativo; e (ii) estabelecer se o impetrante, que incorporou a vantagem de estabilidade econômica em valor nominal, faz jus à paridade com os reajustes percentuais aplicados ao símbolo ocupado por servidores da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Mandado de Segurança mostra-se cabível quando o impetrante busca a recomposição de seus proventos por alegada violação à paridade, não se confundindo com ação de cobrança de valores pretéritos, razão pela qual rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita. 4. A estabilidade econômica, prevista no art. 104 da Lei Estadual nº 7.990/2001, constitui vantagem incorporada aos proventos dos militares estaduais inativos, podendo ser fixada em percentual ou em valor nominal, conforme a opção do servidor ao se aposentar. 5. Quando o servidor opta pela incorporação da estabilidade econômica em valor nominal, o reajuste dessa vantagem não se vincula aos aumentos concedidos ao símbolo correspondente na ativa, mas apenas aos reajustes lineares gerais da categoria. 6. A aplicação do reajuste de 20% previsto nas Leis nº 14.563/2023 e 14.565/2023 ao símbolo DAS-2A dos servidores da ativa não se estende automaticamente aos proventos de inativos com estabilidade econômica nominalmente incorporada, sob pena de distorção da fórmula de cálculo da vantagem. 7. A recomposição da vantagem incorporada em valor nominal deve respeitar sua base de cálculo original, que considera a diferença entre o valor do símbolo e o soldo, não podendo ser ajustada com base apenas no reajuste do símbolo, sob risco de insegurança jurídica e dupla contagem remuneratória. 8. A paridade entre ativos e inativos não se aplica a vantagens de natureza funcional ou de exercício temporário, como as vinculadas ao símbolo DAS, conforme já reconhecido pelo STF (AI 507572 AgR e MS 24204 AgR). 9. Inexistindo demonstração de violação a direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8045156-54.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante, WILSON RAIMUNDO DULTRA PEREIRA, e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)